Tribunal: TJDFT
Processo: 0709254-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. SÚMULA 481 DO STJ. ATENDIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. TELA SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

1. Em relação à gratuidade de justiça, o art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”.

2. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.1. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. 2.2. No caso em exame, a pessoa jurídica requerente da gratuidade de justiça é microempresa, a qual comprovou que se encontra extinta háo quase dois anos, não tendo qualquer faturamento desde 2019.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo REsp no 957.509 (Tema no 365), firmou o entendimento e que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do parcelamento está condicionada à homologação expressa ou tácita do pedido deduzido pelo contribuinte ao Fisco.

4. Nesse cenário, não basta a simples alegação de parcelamento para interromper o prazo prescricional, com base no artigo 174, inciso IV, do CTN, tendo em vista que é necessária a prova de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida. 4.1. Outrossim, tão somente o extrato de sistema de informação, em especial, as telas do SITAF, elaborado unilateralmente pelo ente público, são insuficientes para comprovar qualquer causa interruptiva prevista no artigo 174, parágrafo único, do CTN.

5. Destarte, não restando demonstrada causa de interrupção do prazo prescricional, tampouco de suspensão da exigibilidade do crédito, tem-se que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva relativa ao crédito tributário constante nos autos, tendo em conta o transcurso de cinco anos entre constituição definitiva da CDA ocorrida em 12/06/2002, e o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal em 13/05/2008. 5.1. Portanto, em razão da inexistência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição em relação à CDA disposta nos autos, verifica-se que deve ser reconhecida, desde logo, a extinção do crédito tributário lastreado no referido título, consoante disposto no artigo 156, inciso V, do CTN.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.